Tribunal: TJES
Processo: 0000167-79.2018.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000167-79.2018.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE ERNESTO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000167-79.2018.8.08.0004

APELANTE: JOSE ERNESTO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSE ERNESTO DE OLIVEIRA

em face da r. Sentença (ID 3802883; DOC 00001677920188080004.pdf, pp. 155/195) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/06, a uma pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais (ID 3802883; DOC 00001677920188080004.pdf, pp. 225/243), o apelante requer a absolvição do crime previsto no art. 129, do Código Penal, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, com o afastamento da agravante e aplicação da excludente de ilicitude de legítima defesa. Ao final, requer a reforma do valor fixado a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões (ID 3802883; DOC 00001677920188080004.pdf, pp. 249/195), pugnando pelo desprovimento, sendo no mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4255873).

Extrai-se da Denúncia que, no dia 20/02/2017, o apelante agrediu fisicamente a sua companheira, Maria da Penha Costa, produzindo-lhe lesões corporais.

Consta nos autos que o apelante e a vítima estavam no interior de sua residência e o recorrente após ingerir mais de 01 (um) litro de cachaça adormeceu. Contudo, após acordar no meio da noite, sem razão, passou a agredir a vítima, com tapas e socos.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de lesões corporais, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O apelante alega insuficiência probatória, argumentando que a vítima teria dito em juízo que não se lembra dos fatos.

Todavia, após análise pormenorizada dos autos, entendo que resta devidamente comprovada a materialidade dos delitos, através do Boletim Unificado (ID 3802883; DOC 00001677920188080004.pdf, pp. 9/11) e Laudo Médico (ID 3802883; DOC 00001677920188080004.pdf, p. 18), o qual atestou que a vítima apresentava lesão na face, olho esquerdo e braço direito e esquerdo.

A autoria, por sua vez, está comprovada através dos depoimentos da vítima e do próprio apelante.

É certo que a vítima, em audiência perante o juízo afirma que seria ela quem teria iniciado as agressões, e que o apelante teria se defendido. Contudo, confirmou que o recorrente a agrediu fisicamente, desferindo socos no rosto da vítima, além de machucar a sua perna. Ao final narrou que apesar de ter provocado, foi agredida pelo apelante(ID 3802883; mídia; Maria da Penha Costa.avi).

O apelante em juízo, por sua vez, afirma que acordou com a vítima o agredindo, e que apenas teria se defendido, desferindo um soco na perna da vítima (ID 3802883; mídia; Jose Ernesto de Oliveira.avi).

Ora, destaco que as lesões descritas no Laudo Médico não são corroboradas pelo depoimento do apelante, uma vez que a vítima apresentava lesões na face, no olho e nos braços.

Desta forma, a despeito de não haver nos autos testemunha ocular dos fatos, entendo que o depoimento da vítima prestado na esfera policial e judicial, corroborado pelo Laudo Médico, evidenciam a prática criminosa por parte do recorrente.

Registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

Prosseguindo, o apelante busca o reconhecimento da legítima defesa.

Relembro que o art. 25, do Código Penal, entende em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários
, repele injusta agressão.

Observa-se que a lei prevê que a legítima defesa resume-se ao esforço necessário,
na medida suficiente
para afastar a agressão injusta, de modo que deve ser concretizada da
forma menos lesiva possível
.

Portanto, inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa quando o agente não utilizar moderadamente dos meios necessários.

No caso dos autos, a vítima afirma que teria arranhado o apelante, contudo, este desferiu socos na face dela, bem como lesionou suas pernas.

A verdade é que ainda que se pudesse dizer que o apelante estava sofrendo uma injusta agressão em razão dos arranhões, o uso do soco resultou em resposta imoderada.

Deste modo, em razão do uso imoderado dos meios, não se mostra possível o reconhecimento da legítima defesa.

Passo então à análise da dosimetria.

Ao analisar as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, deve o Magistrado se basear em elementos concretos do processo, que desbordam do tipo penal, não bastando a fundamentação genérica, sob pena de violar o princípio da individualização da pena.

Na
primeira fase
da dosimetria, o magistrado valorou negativamente a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências.

No vetor
culpabilidade
, o magistrado valorou de forma genérica, motivo pelo qual, neutralizo-o.

Nos
motivos
, entendo que devem ser valorados negativamente, uma vez que as agressões resultaram de uma briga banal do casal, em razão do uso de álcool.

No vetor
circunstâncias
, o magistrado afirma que foram graves, uma vez que agrediu a vítima com tapas e socos. Contudo, não vislumbro situação que ultrapasse as características das lesões no âmbito da Lei Maria da Penha.

Compartilho do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a pena base deve ser exasperada na fração de 1/8 (um oitavo), sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável (AgRg no HC 677.635/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Assim, realizada a reforma para valorar negativamente apenas uma circunstância judicial, fixo a pena base em
07 (sete)
meses
e 15 (quinze) dias d
e

detenção
.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante do art. 61, inciso II, alíena “f”, do Código Penal.

Quanto à agravante do art. 61, incios II, alínea “f”, do Código Penal, destaco que as partes conviviam em união estável. Desta forma, relembro entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
“
é
pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que ‘não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade,
ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.º 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata
’ (HC n. 466.834/SC, Sexta Turma, Relª. Ministra Laurita Vaz, DJe de 23/11/2018)”.

Deste modo, como no ARESP 689.064 o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a atenuante da confissão espontânea pode ser compensada com a agravante do crime praticado com violência contra a mulher, mantenho a pena intermediária em
07 (sete)
meses
e 15 (quinze) dias d
e

detenção
, a qual, fixo como definitiva, em razão da inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial aberto.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, o advogado, em primeiro grau, compareceu em audiência e apresentou memoriais, motivo pelo qual o magistrado fixou os honorários em R$ 800,00 (oitocentos reais), montante que entendo justo e proporcional ao trabalho.

Em segundo grau de jurisdição, apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)
ao advogado Dr.
Pedro Emílio Holz
, OAB/ES nº
24.031, pelo trabalho desenvolvido em Segundo Grau de Jurisdição.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
reformando a sentença para fixar a pena em
07 (sete)
meses
e 15 (quinze) dias d
e

detenção
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000167-79.2018.8.08.0004

APELANTE: JOSE ERNESTO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
.
LEI Nº 11.340/06
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
“
A

palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

2. O art. 25, do Código Penal, estabelece que, entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários
, repele injusta agressão. Observa-se que a lei prevê que a legítima defesa resume-se ao esforço necessário,
na medida suficiente
para afastar a agressão injusta, de modo que deve ser concretizada da
forma menos lesiva possível
. Portanto, inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa quando o agente não utilizar moderadamente dos meios necessários.

3. Ao analisar as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, deve o Magistrado se basear em elementos concretos do processo, que desbordam do tipo penal, não bastando a fundamentação genérica, sob pena de violar o princípio da individualização da pena.

4.
“
É
pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que ‘não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade,
ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.º 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata
’ (HC n. 466.834/SC, Sexta Turma, Relª. Ministra Laurita Vaz, DJe de 23/11/2018)”.

5
.
Recurso
a que
se
dá parcial

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.